Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. OPERADORA DO CARTÃO. MEIO DE PAGAMENTO. INGERÊNCIA QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Insurge-se o Banco do Brasil contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução dos contratos celebrados entre a parte autora e o primeiro réu Itapemirim, condenando, ainda, os dois, solidariamente, à obrigação de fazer consistente em suspender definitivamente as cobranças relativas à compra das passagens aéreas e a ressarcir a quantia de R$2.336,80 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), cuja obrigação já fora cumprida pelo Banco do Brasil.
2. No Recurso Inominado, O Banco do Brasil arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito defende que não tem responsabilidade sobre o inadimplemento contratual da ré Itapemirim em relação à parte autora. Alega que atuou como mero meio de pagamento, sendo o cartão de crédito utilizado pela parte autora para adquirir as passagens aéreas. Requereu acolhimento da preliminar. No mérito, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora apresentou contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Com razão o Banco do Brasil. No caso dos autos, o recorrente funcionou como mero meio de pagamento das passagens aéreas compradas pela parte autora, que depois foram canceladas pela primeira ré Itapemirim por motivo de suspensão das operações aéreas. Nesse caso, não há ingerência do Banco do Brasil sobre o inadimplemento contratual da ré Itapemirim.
4. As compras das passagens aéreas foram consentidas pela parte autora, inexistindo ilicitude, como seria no caso de compras efetuadas por estelionatários. O Banco do Brasil apenas operacionalizou financeiramente a compra e venda do produto, tendo o autor optado pela modalidade de compra no cartão de crédito, parcelado em 10 vezes. Nessa modalidade de pagamento a instituição repassa o dinheiro da venda à empresa fornecedora de serviço e cobra do cliente do cartão de crédito os valores, de acordo com a forma escolhida por ele, ou seja, em uma ou mais parcelas. Tal questão teria a mesma interpretação se a parte autora tivesse comprado à vista.
5. Funcionando o cartão de crédito como mero meio de pagamento e não identificada qualquer ingerência do Banco do Brasil relativo ao inadimplemento contratual da ré ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do recorrente acolhida, a fim de afastar a solidariedade da condenação em relação ao Banco do Brasil. Sentença mantida nos demais termos.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.